Tribunal: TJBA
Processo: 0003071-26.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003071-26.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PARATI COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. NOTA FISCAL EMITIDA POR TERCEIRO SEM CORRESPONDENTE OPERAÇÃO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA MESMO APÓS CIÊNCIA DO ERRO PELA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 207150.0193/07-0, reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS decorrente de nota fiscal emitida por terceiro sem a correspondente operação mercantil, determinou a restituição dos valores indevidamente pagos e condenou solidariamente o Estado e a empresa emissora da nota fiscal ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a emissão de nota fiscal desacompanhada de efetiva operação mercantil é suficiente para caracterizar fato gerador do ICMS em relação ao suposto destinatário; (ii) estabelecer se o parcelamento do débito e a ausência de impugnação administrativa configuram reconhecimento da obrigação tributária; (iii) determinar se é cabível a responsabilidade solidária entre o Estado e o particular pela manutenção de lançamento tributário indevido que resultou em restrição cadastral; e (iv) verificar se a condenação por danos morais configura julgamento ultra petita e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ICMS consiste na circulação jurídica ou física de mercadoria, nos termos do art. 2.º da LC n.º 87/1996 e do art. 114 do CTN, razão pela qual a mera emissão de documento fiscal desacompanhada da efetiva operação mercantil não é suficiente para constituir obrigação tributária.

A prova produzida demonstra que a autora não adquiriu, não recebeu, não pagou e nem devolveu as mercadorias descritas na nota fiscal, além de ter comunicado o equívoco à Administração Tributária por meio de processo administrativo, circunstâncias que afastam a presunção de ocorrência do fato gerador.

O parcelamento do débito realizado pelo contribuinte não supre a ausência de fato gerador nem implica reconhecimento definitivo da dívida tributária, especialmente quando efetuado sob pressão fiscal e diante da ameaça de restrições cadastrais.

O art. 118 do CTN não autoriza a cobrança de tributo quando inexistente a materialidade do fato gerador, limitando-se a afastar a relevância da validade jurídica do negócio subjacente quando o fato econômico efetivamente ocorre.

A manutenção do lançamento tributário após a comunicação do erro configura ato administrativo ilegítimo, sendo cabível sua revisão de ofício pela Administração Tributária nos termos do art. 149 do CTN.

A emissão de nota fiscal relativa a operação inexistente pelo particular e a manutenção indevida do lançamento pelo Estado concorrem causalmente para o dano experimentado pela autora, configurando responsabilidade civil solidária nos termos do art. 942 do Código Civil.

A condenação por danos morais não configura julgamento ultra petita quando a petição inicial contém pedido genérico de indenização por perdas e danos e descreve fatos que evidenciam restrição indevida ao nome da autora e prejuízos à sua reputação comercial.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aplicável também às pessoas jurídicas, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O critério de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme a caderneta de poupança até a vigência da EC n.º 113/2021, com incidência posterior da SELIC até a expedição do precatório ou RPV, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de nota fiscal desacompanhada de efetiva operação mercantil não configura fato gerador do ICMS e não autoriza a constituição válida do crédito tributário.

O parcelamento do débito tributário não supre a ausência de fato gerador nem implica reconhecimento definitivo da obrigação tributária quando comprovada a inexistência da operação que fundamentou o lançamento.

Configura responsabilidade civil solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil, a concorrência entre particular que emite documento fiscal relativo a operação inexistente e o Estado que mantém lançamento tributário indevido mesmo após ciência do erro.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, inclusive em favor de pessoa jurídica.

Não há julgamento ultra petita quando a inicial formula pedido genérico de indenização por perdas e danos e os fatos narrados autorizam a compensação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 114, 118, 124 e 149; LC n.º 87/1996, art. 2.º; CPC, art. 183; CC, arts. 265 e 942; Lei n.º 9.494/1997, art. 1.º-F; EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação n.º 0085889-19.2024.8.16.0014, Rel. Des. Subst. Carlos Maurício Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2025, publ. 19.11.2025.